Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA ELETIVA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava compelir o Distrito Federal a submeter a parte agravante à cirurgia ortopédica no joelho direito.
2. No relatório médico, colacionado aos autos de origem, ID 82839127, não há menção à urgência da cirurgia, há, sim, recomendação para que a cirurgia aconteça no menor tempo possível, pois o paciente sofre risco de queda, fraturas e acamamento, com todas as complicações relacionadas a esta, inclusive, o tromboembolismo pulmonar e morte, e que apesar da artrose não ser causa direta de risco imediato de morte, a cirurgia não poderá ser adiada sine die.
3. Infere-se, portanto, que não obstante a importância do quadro da parte agravante, fazendo jus à assistência à saúde, não se pode descurar que não foi apontada a urgência do procedimento, e o risco de morte descrito não é causa direta da artrose, mas de complicações relacionadas à doença, como o acamamento.
4. Desse modo, é necessário que a agravante aguarde a existência de vaga, com observância da lista de prioridades da rede pública de saúde, mormente diante da determinação/orientação da OMS e do Ministério da Saúde de que as cirurgias eletivas sejam adiadas ante a necessidade de reserva de vagas para os casos graves e de pacientes graves com covid-19.
5. Assim, não pode o Judiciário, à míngua de demonstração da urgência do procedimento, deferir a antecipação de tutela, sob pena de prejudicar pacientes com quadros mais graves, que se encontrem, em ordem de prioridade, à frente do agravante.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pelo agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.